Tribunal: TJMT
Processo: 1002531-77.2019.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002531-77.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEANDRO SEBASTIAO BAULI - CPF: 922.276.941-49 (RECORRENTE), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO PREDIGER WITT - CPF: 019.063.841-93 (ADVOGADO), PAULA JOICY SANTOS DA SILVA - CPF: 035.214.481-50 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0001-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PACOTE TURISTICO – CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS DO PACOTE TURÍSTICO – CONSUMIDOR QUE EM DATA PRÓXIMA A VIAGEM NÃO OBTEVE INFORMAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE SERIA ADOTADO – REACOMODAÇÃO REALIZADA POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
–FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a agencia de turismo pelos danos morais e causados ao passageiro em decorrência de falha na informação do procedimento que seria adotado para fruição do pacote turístico adquirido, após o cancelamento dos voos pela companhia aérea, fatos que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável, passíveis de indenização por danos morais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020